Tribunal: TJBA
Processo: 8058643-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058643-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALNEI BATISTA MOTA LTDA

Advogado(s)
:
LUDIMILLA LEAL DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1000/2021.
SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA DESCONSIDERADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA
.

1
. Fornecimento de Energia Elétrica
– Configura ato ilícito a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia específica, com antecedência mínima de 15 dias. A ausência de comunicação ao consumidor, revela falha procedimental grave.

2.
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
– A produção unilateral do TOI, sem a devida participação do consumidor, viola o contraditório e a ampla defesa.

3.
Sistema Fotovoltaico
– A negligência na consideração de créditos de energia gerados pelo sistema fotovoltaico instalado pelo consumidor infringe a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, configurando falha grave na apuração dos débitos e reforçando a irregularidade da suspensão.

4.
Responsabilidade Objetiva da Concessionária
– A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

5.
Danos Materiais Comprovados
– Demonstrados o perecimento de produtos e a perda de faturamento em razão do corte indevido, cabível a condenação ao ressarcimento de R$ 35.335,00, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil.

6.
Danos Morais Configurados
– A interrupção indevida de energia elétrica em estabelecimento hoteleiro compromete a honra objetiva da pessoa jurídica, abalando sua reputação e imagem perante clientes e terceiros, sendo devida a indenização, arbitrada em R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Reforma da Sentença
– Reconhecida a ilicitude do corte de energia e a procedência do pedido, reforma-se a sentença para julgar procedente o pedido e condenar a COELBA ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8058643-88.2023.8.05.0001,
da Capital, em que figuram como
APELANTE
VALNEI BATISTA MOTA LTDA. (HOTEL MIAMI)
e como
APELADA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.